Tribunal: TJSP
Processo: 2399809-79.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro e Associação criminosa. Pleito de revogação da prisão preventiva. Writ impetrado em benefício do paciente em data anterior e que possui mesma causa de pedir e pedido. Impetração indeferida liminarmente.